Tribunal: TJDFT
Processo: 0739928-08.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-03

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Distrito Federal em face da decisão[1] que, nos autos da ação de execução fiscal que maneja em desfavor do agravado - Pedro Pessoa de Carvalho -, acolhera parcialmente a pretensão que formulara o excutido, em sede de objeção de pré-executividade, de molde a reconhecer a prescrição da pretensão de cobrança do débito retratado na CDA no 5-0222901284, ante o decurso do lustro prescricional entre a constituição definitiva do crédito, em 22/09/2005, e o aviamento do executivo, em 10/08/2022, determinando o prosseguimento do executivo fiscal em relação às demais CDAs, e condenando o ente distrital ao pagamento de 10% (dez por cento), a título de honorários advocatícios, sobre o crédito extinto. Segundo o provimento guerreado, o termo inicial do fenômeno prescricional opera-se na data em que o crédito fora constituído de modo definitivo. Nesse sentido, frisara o julgador que o cotejo do processo administrativo colacionado pelo ente distrital tivera o condão de apenas revelar que CDAs alheias ao executivo em testilha perfizeram o desiderato de compensação por precatório manifestado pelo devedor, de modo que, à míngua de comprovação de causa apta a ocasionar a suspensão do transcurso da prescrição, o aviamento da pretensão executória quanto à CDA no 5-0222901284 extrapolara o quinquênio prescricional. De seu turno, objetiva o agravante a agregação de efeito suspensivo ao agravo, sobrestando a fulminação reconhecida quanto ao crédito que estampa a CDA no 5-0222901284, e, alfim, a desconstituição do decisório arrostado com o fito de ver assegurado o regular trânsito do executivo fiscal quanto à certidão indicada. Como fundamentos aptos a aparelharem a pretensão reformatória que veiculara, argumentara, em suma, que o executivo fiscal visa à satisfação de créditos tributários atinentes ao IPTU/TLP, oriundos do imóvel inscrito sob a matrícula no 47665157, retratados nas CDAs no 5-0216707803, 5-0218219270 e 5-0222901284. Sustentara que a prescrição reconhecida quanto à derradeira inscrição decorrera de equívoco da premissa da qual partira o Juízo a quo, pois, conquanto tenha o julgador afirmado que o processo administrativo no 0047-002194/2004 não tenha abrangido a CDA no 5-0222901284, análise mais acurada revelaria o inverso. Defendera que, nesse sentido, a despeito de a CDA apontada não ter sido incluída no requerimento inicial de compensação formulado administrativamente pelo executado, o IPTU do ano de 2001, que perfaz o crédito da CDA no 5-0222901284, fora incluído nos cálculos de compensação. Pontuara que a apreciação do saldo constante do extrato do Sistema Integrado de Tributação e Administração Fiscal (SITAF) conduz à constatação de que o valor indicado só poderia ser obtido mediante a introjeção do valor da dívida que retrata a CDA no 5-0222901284. Enfatizara que, portanto, patenteada a inclusão do montante do crédito de aludida CDA no saldo indicado pelo SITAF, a notificação recebida pessoalmente pelo contribuinte, por conter a expressão numérica do débito que considerara o valor total, com a inclusão da CDA no 5-0222901284, demonstrara sua ciência quanto ao ocorrido. Verberara que, sob essa ótica, considerando que o cancelamento da compensação operara-se apenas no ano de 2022, sobeja justificado o aviamento tardio da CDA 5-0222901284. Consignara que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo a decisão agravada. O instrumento afigura-se correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Distrito Federal em face da decisão que, nos autos da ação de execução fiscal que maneja em desfavor do agravado - Pedro Pessoa de Carvalho -, acolhera parcialmente a pretensão que formulara o excutido, em sede de objeção de pré-executividade, de molde a reconhecer a prescrição da pretensão de cobrança do débito retratado na CDA no 5-0222901284, ante o decurso do lustro prescricional entre a constituição definitiva do crédito, em 22/09/2005, e o aviamento do executivo, em 10/08/2022, determinando o prosseguimento do executivo fiscal em relação às demais CDAs, e condenando o ente distrital ao pagamento de 10% (dez por cento), a título de honorários advocatícios, sobre o crédito extinto. Segundo o provimento guerreado, o termo inicial do fenômeno prescricional opera-se na data em que o crédito fora constituído de modo definitivo. Nesse sentido, frisara o julgador que o cotejo do processo administrativo colacionado pelo ente distrital tivera o condão de apenas revelar que CDAs alheias ao executivo em testilha perfizeram o desiderato de compensação por precatório manifestado pelo devedor, de modo que, à míngua de comprovação de causa apta a ocasionar a suspensão do transcurso da prescrição, o aviamento da pretensão executória quanto à CDA no 5-0222901284 extrapolara o quinquênio prescricional. De seu turno, objetiva o agravante a agregação de efeito suspensivo ao agravo, sobrestando a fulminação reconhecida quanto ao crédito que estampa a CDA no 5-0222901284, e, alfim, a desconstituição do decisório arrostado com o fito de ver assegurado o regular trânsito do executivo fiscal quanto à certidão indicada. Consoante emerge do alinhado, a questão controvertida originalmente resolvida e devolvida a reexame, fazendo o objeto deste agravo, cinge-se à aferição do implemento, ou não, da prescrição da pretensão executória aviada pelo agravante em desfavor do agravado quanto à CDA 5-0222901284, arguição formulada no ambiente de objeção de pré-executividade e acolhida pelo decisório arrostado. Alinhadas essas premissas e pontuado o objeto do agravo, passo a examinar o pedido de efeito suspensivo formulado. Do cotejo dos autos da execução afere-se que a pretensão aviada pelo agravado está aparelhada por certidões de dívidas ativas que positivam a existência de débitos tributários de IPTU/TLP. Importa frisar que a CDA no 5-0222901284 corresponde ao tributo gerado no ano de 2001. Como cediço, constituído o crédito tributário, a Fazenda Pública dispõe do prazo de 05 (cinco) anos para a cobrança (CTN, art. 174), sob pena de ver configurada a prescrição. Em se tratando de crédito oriundo da incidência de IPTU, o lançamento se faz de ofício pelo envio do carnê ao endereço do contribuinte, ou seja, o imposto é apurado pelo próprio órgão tributário. Com efeito, o termo inicial do prazo prescricional é o dia seguinte à data estipulada para o vencimento da cobrança do tributo, conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de julgamento do REsp 1658517/PA e REsp 1641011/PA, sob a fórmula dos recursos repetitivos, objeto do Tema 980, confira-se: STJ, Tema 980, tese firmada: “(i) O termo inicial do prazo prescricional da cobrança judicial do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU inicia-se no dia seguinte à data estipulada para o vencimento da exação; (ii) o parcelamento de ofício da dívida tributária não configura causa interruptiva da contagem da prescrição, uma vez que o contribuinte não anuiu.” Alinhada essa breve digressão, afere-se que, quanto à CDA no 5-0222901284, aludida certidão fora constituída definitivamente em 22 de setembro de 2005[2]. Ademais, extrai-se do próprio procedimento administrativo juntado pelo agravante e do por ele próprio frisado no agravo que a certidão multicitada não integrara o termo de opção para compensação de créditos tributários com precatórios firmado com o agravado[3] no ano de 2004. Nesse sentido, conquanto possa ser intuído da análise do “Espelho do Parcelamento Administrativo com os Benefícios da LC 52/97” concebido pelo SITAF[4], no ano de 2005, que o valor indicado no campo “débitos em outras receitas não lançadas” diga respeito ao IPTU de 2001, retratado na CDA no 5-0222901284, compondo, portanto, os valores das parcelas que retrata, não houvera positivação de que o contribuinte anuíra com aludida inclusão ou mesmo que ela, de fato, teria sido incluída no avençado. De se ressalvar que a perscrutação acerca de a CDA apontada ter sido abrangida ou não no procedimento administrativo de compensação exsurge relevante em virtude do fato trazido pelo ente distrital no sentido de que o cancelamento do ato compensatório ocorrera apenas em 2022, com o escopo de defender a suspensão do lustro prescricional até aludido ano. Alinhavada essa ressalva, emerge dos autos, em verdade, que o Distrito Federal não lograra demonstrar a efetivação da inclusão do débito retratado na CDA no 5-0222901284 no processo de compensação, consoante indicado no SITAF, e, aliás, em descompasso com o termo de compensação que juntara, uma vez que aludida certidão não figurara na listagem dos débitos abrangidos pela opção. Sob tais apreensões, evidente que deixara de corroborar que o ínterim prescritivo fora alcançado por fator interruptivo ou suspensivo antes do quinquênio legal, o que se mostrava indispensável para obstar o reconhecimento da prescrição da pretensão executiva. É que, para atingir aludido propósito, isto é, ao defender a inocorrência de prescrição ao fundamento de que restara consumada, na via extrajudicial, a compensação da CDA no 5-0222901284 com precatórios, somente carreara ao fólio espelho do SITAF, cujo conteúdo, como é cediço, não conta com a eficácia probatória almejada, pois refere-se a informações geradas em sistema próprio da administração tributária. Considerado o fato de que os espelhos são produzidos unilateralmente pelo próprio fisco, devem ser cotejados com parcimônia, sendo tarefa enlaçada exclusivamente ao julgador, sob o manto do livre convencimento motivado, conferir ao acervo carreado ao fólio o valor probatório que reputar adequado (CPC, arts. 371 e 372). Diante dessa inafastável realidade, não há como considerar por inequívoca a inserção do débito aflorado na CDA no 5-0222901284 no bojo do processo administrativo no 0047-002194/2004, volvido à compensação do valor perseguido na certidão com precatórios a que fazia jus o devedor, se tudo o que o Distrito Federal carreara ao fólio de modo a lastrear o aduzido fora extrato retirado do SITAF. Destarte, o espelho de aludido sistema, desacompanhado de prova efetivamente contundente e apta a demonstrar que o débito retratado na CDA indicada compusera o procedimento destinado à compensação, obsta a ratificação da inferência pretendida pelo ente público. Frise-se, demais disso, que a notificação endereçada ao contribuinte no ano posterior ao firmamento do termo de compensação não contivera a discriminação das CDAs, mas apenas o valor numérico do débito. Sob essa realidade, a quantia exibida na comunicação considerara a inclusão do valor da CDA no 5-0222901284, conforme indicado anteriormente na tela do SITAF, sem, contudo, haver algo documentado concretamente acerca da abrangência do ato compensatório quanto à certidão indicada. Consoante pontuado, o termo de compensação indicara apenas CDAs alheias ao executivo fiscal subjacente, de sorte que não fora demonstrada a inclusão da CDA no 5-0222901284 no procedimento administrativo, afigurando-se, pois, desinfluente a data em que ocorrera o cancelamento do procedimento de compensação. De mais a mais, conquanto possível falar-se em documento público, já que proveniente de sistema integrado e mantido pela administração fiscal, não há como se admitir a tese no sentido de que o conteúdo que encerra ato administrativo e que, como consectário natural, seu conteúdo estaria fornido de presunção de legitimidade e veracidade. Não o obstante o fato de ser ínsita ao conceito de ato administrativo a unilateralidade da manifestação advinda da administração pública, entendo, em relação aos espelhos do SITAF, e na linha da remansosa jurisprudência deste Tribunal, que não são dotados de ao menos dois dos cinco elementos que condicionam o aperfeiçoamento e a formação do ato administrativo, particularmente os relativos à forma e ao motivo. Consoante adiantado, é nesse sentido o entendimento que vem sendo perfilhado por esta Corte de Justiça, verbis: “APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL E DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. PARCELAMENTO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. NÃO COMPROVAÇÃO. TELA DO SITAF. DOCUMENTO UNILATERAL. NÃO CONFIGURAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO. PRESCRIÇÃO NÃO INTERROMPIDA. JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTOS. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O Código de Processo Civil estabelece momentos processuais para a juntada de documentação, de onde se denota que documentos novos só são admitidos dentro dos critérios do art. 435 do CPC para comprovação de fatos ocorridos após os articulados ou contraposição a documentos produzidos pelo réu, ou, em última análise, para elucidar fatos e documentos que só se tornaram conhecidos ou se tornaram disponíveis após as fases processuais próprias e típicas, não para contornar deficiência em sua apresentação no momento oportuno. Logo, não se tratando das hipóteses delineadas, os documentos acostados aos autos, de forma extemporânea, pelo ente público, não podem ser conhecidos nesta instância recursal. 2. Conforme jurisprudência firmada no âmbito do TJDFT, os espelhos de tela extraídos do SITAF (Sistema Integrado de Tributação e Administração Fiscal) não são considerados, isoladamente, como meios de prova aptos a demonstrarem o reconhecimento inequívoco do débito tributário pelo contribuinte, logo, também não servem para provar a causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 3. Não basta a simples alegação de parcelamento para interromper o prazo prescricional, com base no artigo 174, inciso IV, do CTN, tendo em vista ser necessária a prova de ato inequívoco do contribuinte que importe no reconhecimento da dívida, revelando-se imprescindível, pois, que se demonstre que o contribuinte requereu ou anuiu ao parcelamento tributário, o que não restou comprovado no caso concreto. 4. Este TJDFT tem adotado o entendimento de que a tela do SITAF não configura ato administrativo, uma vez que desprovida de dois de seus elementos configuradores, como motivo e forma. Logo, ela não goza da alegada presunção de veracidade e legitimidade que se extrai dos atos administrativos. 5. Transcorridos mais de cinco anos entre a data da constituição do crédito tributário e a data do ajuizamento da execução fiscal, forçoso reconhecer a prescrição quinquenal da pretensão de cobrança, devendo ser mantida a sentença que extinguiu o feito. 6. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão 1903755, 00055183120028070001, Relator(a): GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 7/8/2024, publicado no DJE: 21/8/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – Grifo nosso; “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO PARCIAL DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. PARCELAMENTO DOS CRÉDITOS. ART. 155-A DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL - CTN. LEI COMPLEMENTAR DISTRITAL No 833/2011 E DECRETO DISTRITAL No 33.239/2011 (ARTS. 3o E 4o). TELAS/ESPELHOS DO SITAF. ATO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. INAPLICABILIDADE. DOCUMENTOS UNILATERAIS. INSUFICIÊNCIA. NÃO COMPROVAÇÃO. PROVA INEQUÍVOCA DE REQUERIMENTO OU ANUÊNCIA DO CONTRIBUINTE. NECESSIDADE. TEMA REPETITIVO No 365 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. PARCELAMENTO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. INTERRUPÇÃO DO LAPSO PRESCRICIONAL. NÃO INCIDÊNCIA. TEMA REPETITIVO No 980 DO STJ. 1. O parcelamento do crédito fiscal, requerido pelo devedor, consiste em hipótese de reconhecimento da dívida. O reconhecimento de crédito fiscal, pelo devedor, importa em interrupção da prescrição (art. 174, IV, do Código Tributário Nacional). 2. Nos termos do art. 155-A, caput, do Código Tributário Nacional - CTN, "O parcelamento será concedido na forma e condição estabelecidas em lei específica." No caso do Distrito Federal, a matéria está prevista na Lei Complementar Distrital 833/2011, regulamentada pelo Decreto Distrital 33.239/2011, especialmente nos seus arts. 3o e 4o, que apontam a necessidade de requerimento do interessado para a sua concessão. 3. O parcelamento é ato jurídico bilateral: exige convergência de vontades entre o ente público e o contribuinte. É necessário que existam nos autos elementos mínimos de que o contribuinte efetivamente requereu e anuiu com o parcelamento tributário. 4. O atributo da presunção de veracidade é inerente aos atos administrativos. Todavia, o espelho de telas do sistema interno da autoridade tributária não configura ato administrativo. Delas não se depreendem pelo menos dois de seus elementos: forma e motivo. 5. Os espelhos de tela do Sistema Integrado de Tributação e Administração Fiscal - SITAF, documentos unilaterais, não provam, isoladamente, o reconhecimento do crédito fiscal por parte do sujeito passivo tributário. 6. É imprescindível a demonstração de ato inequívoco do contribuinte que importe o reconhecimento da dívida, nos termos do julgamento do REsp no 957.509, submetido ao rito dos recursos repetitivos (Tema no 365): "A produção do efeito suspensivo da exigibilidade do crédito tributário, advindo do parcelamento, condiciona-se à homologação expressa ou tácita do pedido formulado pelo contribuinte junto ao Fisco". Precedentes deste tribunal. 7. O parcelamento pode ser deferido a requerimento ou, eventualmente, de ofício. Neste último caso, conforme o julgamento conjunto dos REsp no 1.641.011/PA e 1.658.517/PA, que deu origem ao Tema Repetitivo 980: "(i) O termo inicial do prazo prescricional da cobrança judicial do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU inicia-se no dia seguinte à data estipulada para o vencimento da exação; (ii) o parcelamento de ofício da dívida tributária não configura causa interruptiva da contagem da prescrição, uma vez que o contribuinte não anuiu". Logo, não comprovada a anuência do contribuinte, impossível o reconhecimento da suspensão ou interrupção da contagem do prazo prescricional. 8. Agravo de instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão 1601131, 07127955920228070000, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 27/7/2022, publicado no DJE: 22/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PREÇO PÚBLICO. PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL. SUSPENSÃO. 1 ANO. STJ. RESP No 1.340.553/RS. INÍCIO DO PRAZO. AUTOMÁTICO. CIÊNCIA. NÃO LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR OU DE BENS. TRANSCURSO DO PRAZO. POSTERIOR À SENTENÇA. ANTES DA APELAÇÃO. CAUSA DE INTERRUPÇÃO. NÃO DEMONSTRADA. SITAF. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E VERACIDADE. ATO ADMINISTRATIVO. NÃO CONFIGURAÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CONFIGURADA. 1. Em execução fiscal, a prescrição intercorrente ocorre quando, após o decurso do prazo de 1 ano de suspensão do processo, sem localização do devedor ou de bens penhoráveis, há o transcurso do prazo prescricional aplicável ao crédito exequendo (Lei no 6.830/80, art. 40, §§ 2o e 4o). 2. De acordo com entendimento do STJ, ao julgar o REsp no 1.340.553/RS, sob o rito dos recursos repetitivos, o prazo de 1 ano de suspensão tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido. Havendo ou não petição da Fazenda Pública ou pronunciamento judicial, inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável. 3. O prazo prescricional para a cobrança de preço público é de 10 anos. Precedentes deste Tribunal. 4. Ainda que a prescrição não tenha ocorrido à época da prolação da sentença de extinção do feito, mantém-se o que foi decidido devido a consumação do prazo prescricional antes da interposição da apelação. Precedente desta Turma. 5. O SITAF não é suficiente, por si só, para comprovar o parcelamento do crédito tributário. As informações lançadas no sistema não se enquadram no conceito jurídico de ato administrativo. Desse modo, não gozam da presunção de legitimidade e veracidade. Precedentes deste Tribunal. 6. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão 1826946, 00060923120108070015, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 5/3/2024, publicado no PJe: 14/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – Grifo nosso. Sob essa inafastável realidade, ressai hialino que não houvera a inclusão da CDA no 5-0222901284 no termo de compensação e que, efetivamente, implementara-se o lustro prescricional na hipótese. Consignados esses parâmetros, afere-se que, inexistindo na Lei de Execuções Fiscais regulação específica acerca da afirmação da prescrição quando, ajuizado o executivo, já havia decorrido o quinquênio legalmente assinalado, fica, então, legitimada, tornando-se mesmo imperativa, a aplicação subsidiária do regulado pelo legislador processual ordinário. A previsão que legitima a aplicação subsidiária do estampado no estatuto processual ao executivo fiscal, ao invés de emergir de mera construção integrativa da legislação, deriva de expressa disposição legal, pois contemplada expressamente pelo legislador especial no introito da lei que regula a execução fiscal, conforme se afere da textualidade do artigo 1o da Lei no 6.830/80, cujo conteúdo é o seguinte: “Art. 1o - A execução judicial para cobrança da Dívida Ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e respectivas autarquias será regida por esta Lei e, subsidiariamente, pelo Código de Processo Civil.” Assim é que, aferido que o crédito tributário positivado na CDA no 5-0222901284 fora constituído definitivamente em 22 de setembro de 2005[5] e que a vertente execução fiscal somente fora aviada na data já individualizada – 10 de agosto de 2022 –, o quinquênio prescricional se implementara antes do advento do fato processual apto a ensejar sua interrupção, qual seja, o despacho ordinatório que determinara a citação da agravada. Com efeito, constituído definitivamente o crédito e não se operando causa interruptiva da prescrição no quinquênio prescricional assinalado pelo legislador (CTN, art. 174)[6], viera a se consumar, legitimando que seja reconhecida e colocado termo à execução da CDA no 5-0222901284 ante o exaurimento do direito de a Fazenda Pública exigi-lo. Há que ser acentuado que o aviamento da execução tinha como pressuposto a definitiva constituição do crédito, ou seja, de que não pendia nenhum fato passível de implicar seu despojamento da exigibilidade que lhe é inerente. Destarte, não sobejando nenhum fato passível de afetar a exigibilidade do crédito positivado na CDA individualizada, tampouco ocorrendo fenômeno passível de afetar o fluxo do prazo prescricional, fluíra normalmente a partir da constituição definitiva e viera a se implementar. Outrossim, em não se tratando de prescrição intercorrente ante o fato de que o prazo prescricional não chegara a ser interrompido, conforme já acentuado, a afirmação da prescrição não estava condicionada à satisfação do exigido pelo legislador especial. Como é cediço, o tempo repercute em todas as atividades humanas, assumindo função determinante na aquisição e perda de direitos, não podendo o direito subjetivo de ação ficar infenso à sua atuação. Assim é que, da observação da regra consuetudinária de que o tempo é determinante na serenização dos conflitos, emergira o instituto jurídico da prescrição como forma de resguardo da segurança jurídica e estabilidade social. Com pragmatismo, o legislador processual, agora, transmudara a prescrição em matéria de ordem pública ao legitimar seu conhecimento e afirmação de ofício objetivando justamente preservar a estabilidade das relações humanas e a segurança jurídica, obstando que situações já consolidadas pelo tempo sejam revolvidas em juízo. Evidenciado que, em não tendo o legislador especial regulado especificamente o reconhecimento da prescrição antes de ser interrompida, sua aferição está sujeita ao preceituado pelo legislador processual, fica patente que, implementado o quinquênio legalmente assinalado sem que a prescrição tenha sido interrompida, deve ser afirmada. Há que ser acentuado, uma vez mais, que na espécie não se trata da prescrição intercorrente, uma vez que, constituído o crédito tributário, não se verificara nenhum fato prescrito pelo Código Tributário Nacional apto a ensejar a interrupção do prazo prescricional. Consoante pontuado, o executivo somente fora ajuizado após o implemento do quinquênio legalmente assinalado. Destarte, não tendo havido nenhum fato apto a ensejar a interrupção da prescrição após a constituição definitiva do crédito, não se trata, portanto, da prescrição intercorrente, mas da prescrição direta do direito de ação destinada à cobrança do crédito tributário. Em suma, em não havendo a interrupção da prescrição após a definitiva constituição do crédito tributário, opera-se, ante a inércia da Fazenda Pública, a prescrição direta da ação de cobrança, que, obviamente, é a execução fiscal. E é o que se verifica na espécie em tela. Conquanto constituído definitivamente o crédito tributário e aviado o executivo fiscal destinado à sua cobrança, não ocorrera nenhum evento apto a ensejar a interrupção do interregno prescricional, ensejando que viesse a se implementar antes mesmo do ajuizamento da ação. Ocorrera na hipótese, portanto, a prescrição direta da pretensão executória relativa à CDA no 5-0222901284. Os argumentos alinhados, ademais, encontram ressonância no posicionamento estratificado por essa egrégia Corte de Justiça também perfilha posicionamento idêntico, consoante se afere dos arestos adiante sumariados: “PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGR EM APC. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO. DECRETAÇÃO EX OFFICIO. POSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA ARTIGO 174 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL. PRAZO QÜINQÜENAL. PREVALÊNCIA. LEI No 6.830/80. LUSTRO PRESCRICIONAL EXPIRADO. SÚMULA No 106 DO C. STJ AFASTADA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO CONFIRMADA. 1 - Prolatada a r. sentença após o advento da Lei no 11.280/06, que passou a autorizar o reconhecimento, de ofício, da prescrição (art. 219, § 5o, do CPC), afasta-se a pecha de sua nulidade se a hipótese não trata de prescrição intercorrente (art. 40, § 4o, da Lei 6.830/80), porquanto não houve reinício da contagem do prazo ou sua interrupção. 2 - A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, a contar da data de sua constituição definitiva, conforme preconiza o artigo 174 do Código Tributário Nacional, cujo status de Lei Complementar afasta a incidência do artigo 2o, § 3o, da Lei no 6.830/80. Precedentes jurisprudenciais. 3 - A modificação introduzida no inciso I, do parágrafo único, do artigo 174 do CTN, pela Lei Complementar no 118, de 09/02/2005, que só entrou em vigor em junho do mesmo ano, não possui o condão de retroagir no tempo, se o lustro prescricional já havia expirado em março de 2001. 4 - O ajuizamento da Execução Fiscal em exíguo prazo ao decurso do lapso prescricional, uma vez que a distribuição do feito ocorreu em dezembro de 2000, ou seja, faltando apenas três meses para que fosse operada a prescrição, aliada à errada indicação do endereço do Executado, afasta a incidência da Súmula no 106 do C. STJ, haja vista que o retardamento do ato citatório não decorreu de mecanismos insuficientes do Poder Judiciário. Recurso desprovido.” (TJDF, 2a Turma Cível, Apelação Cível no 20000110938232 APC DF, Reg. Int. Proces. 310506, relator Desembargador Ângelo Passareli, data da decisão: 18/06/2008, publicada no Diário da Justiça de 02/07/2008, pág. 71) “CIVIL. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL. LEI 6830/80. DESPACHO PARA CITAÇÃO. DECURSO DO PRAZO QUINQUENAL. Com o advento da Lei 11.051/04, que acrescentou o § 4o ao artigo 40, da Lei 6830/80, e 11.280/06, que alterou a redação do § 5o, do artigo 219, do Código de Processo Civil, tornou-se possível reconhecer, de ofício, a prescrição qüinqüenal do crédito tributário nos processos em curso, pois são regras de natureza processual, portanto, de aplicação imediata. No caso concreto, o prazo prescricional já transcorreu, mesmo que se considere que o a interrupção se deu com o despacho do juiz que determinou a citação, ou que se faça a contagem segundo a regra do § 3o, do artigo 2o, da Lei 6830/80. Reconhecida de ofício a prescrição. Recurso prejudicado.” (TJDF, 5a Turma Cível, Apelação Cível no 19990110900152 APC DF, Reg. Int. Proces. 258024, relator Desembargador César Loyola, data da decisão: 20/09/2006, publicada no Diário da Justiça de 09/11/2006, pág. 152) “PROCESSUAL CIVIL - EXECUÇÃO FISCAL - PRESCRIÇÃO - DIREITOS PATRIMONIAIS - DECRETO DE OFÍCIO - POSSIBILIDADE. - Consoante a nova redação dada ao §5o do art. 219 do Código de ritos pela Lei 11.280 de 16.02.2006, cumpre ao juiz o reconhecimento, de ofício, da prescrição, por se tratar de matéria de ordem pública, que impõe aplicação de imediato de nova norma de natureza processual.” (TJDF, 5a Turma Cível, Apelação Cível no 20000110935007 APC DF, Reg. Int. Proces. 282547, relator Desembargador Dácio Vieira, data da decisão: 14/02/2007, publicada no Diário da Justiça de 11/10/2007, pág. 176) “APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - DECRETAÇÃO DA PRESCRIÇÃO DE OFÍCIO PELO JUIZ - SUSPENSÃO DO PRAZO. 1. A Lei no 11.280/2006, publicada no DJU de 17/02/2006, e em vigor desde 18/05/2006, portanto, aplicável aos processos em curso, alterou a redação do art. 219, § 5o do CPC, passando a permitir ao Magistrado decretar, de ofício, a prescrição. 2. A suspensão do prazo prescricional, em virtude da inscrição em dívida ativa, por 180 dias ou até a distribuição da execução fiscal (Art. 2o, § 3o da Lei no 6.830/1980), aplica-se tão-somente às dívidas de natureza não-tributárias. Precedentes do STJ. 3. Negou-se provimento ao apelo.” (TJDF, 1a Turma Cível, Apelação Cível no 20010110336327 APC DF, Reg. Int. Proces. 271833, relator Desembargador Sérgio Rocha, data da decisão: 10/01/2007, publicada no Diário da Justiça de 24/05/2007, pág. 67) Ressalve-se, uma vez mais, que, em não se tratando na espécie da prescrição intercorrente ante o fato de que, consoante demonstrado, o prazo prescricional não chegara a ser interrompido após a definitiva constituição do crédito tributário, restaram elididas as condições exigidas pelo legislador especial como pressupostos para a afirmação de ofício da prescrição (LEF, art. 40, § 4o), já que a matéria passara a ser regulada pelo disposto no estatuto processual, que, como é consabido, não contemplara as exigências impregnadas em aludido preceptivo. Assinale-se, a título ilustrativo, que, conquanto dispensável a prévia intimação da Fazenda Pública por não se tratar de prescrição intercorrente, o agravante não demonstrara que após a constituição do crédito tributário perseguido teria ocorrido fato apto a ensejar a interrupção do prazo prescricional. Aferido que efetivamente o direito de a Fazenda Pública cobrar o crédito tributário que lançara restara fulminado pela prescrição e que o legislador especial não cuidara de regular especificamente o reconhecimento da prescrição da pretensão executiva, regulando exclusivamente a afirmação da prescrição intercorrente, reveste-se de lastro o reconhecimento da prescrição da pretensão executiva na forma que preceitua, infirmando, inclusive, as condições insertas na lei especial. A argumentação aduzida, carecendo de verossimilhança, deixando desprovido de plausibilidade o direito invocado, obsta a concessão do efeito suspensivo ao agravo. Com fundamento nos argumentos alinhados, indefiro o efeito suspensivo postulado. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão desafiada. Expedida essa diligência, ao agravado para, querendo, contrariar o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 30 de setembro de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] Decisão de ID 207690939, fls. 161/162, dos autos originários. [2] Documento de ID 133372261, fl. 5, dos autos originários. [3] Documento de ID 133372267, p. 4, fl. 5, dos autos originários [4] Documento de ID 133372267, p. 9, fl. 15, dos autos originários [5] Documento de ID 133372261, fl. 5, dos autos originários. [6] - CTN, “Art. 174 – A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em 5 (cinco) anos, contados da data da sua constituição definitiva.”